Tribunal: STF
Processo: ARE 1578369
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 34, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. Inexistência de prova suficiente acerca do elemento subjetivo do tipo, ou seja, de que o acusado teve a intenção de intimidar a vítima. O dolo deve restar cabalmente comprovado a fim de conduzir ao juízo condenatório. Prova que não se revela satisfatória em relação a tal questão. Dúvida que atua em favor do réu. RECURSO PROVIDO.



    Consta nos autos que o TJRS absolveu o recorrido JACKSON INTIOSP BARBOSA pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal (Doc. 34).



    Opostos embargos de declaração pelos assistentes da acusação, DIEGO DE OLIVEIRA DUARTE e JANE EUNICE PEDROTTI PICANCO foram eles rejeitados (Doc. 38).



    Irresignados, os assistentes da acusação interpuseram Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (Doc. 40), no qual alegam que o acórdão violou os arts. 5º, caput, II, III, X, XVI, XXII, XXX, XXXI, XXXV, XXXVI, XXXIX, LV, LXXVI e LXXVIII, e 37 da CF/1988.



    Afirmam que houve “uma clara violação as regras constitucionais, onde não fora respeitada a isonomia entre as partes, bem como prejudicando contumaz a prova e o corrento andamento da instrução processual” (Doc. 40, fl. 1).



    Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso aos fundamentos de que incidem as Súmulas 282 e 356/STF, bem como de que “[a] alegação de ofensa aos artigos 146 e 147 do Código Penal foi deduzida em sede imprópria”(Doc. 57). 



    No Agravo, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 76).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 40, fls. 6-7):



    DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS



     - (Art. 102, 8 39, da Constituição Federal de 1988) 



    Segundo Miguel Reale Júnior, a condição da repercussão geral da questão Constitucional é compatível com a competência de uma Suprema Corte no respectivo campo, preocupando-se com as questões de relevo amplo, para definir, no interesse de todos, o sentido das normas Constitucionais e o seu alcance. Nos presentes autos, as referidas Garantias Constitucionais restaram violadas quando das aplicações de Princípios relacionados às garantias fundamentais, e às respectivas relevâncias das questões, a possibilitarem a apreciação do apelo extremo, sendo inequívoca que, o pronunciamento dessa Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá como ponto paradigmático a todos os casos, nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência Constitucional. Destarte, a matéria debatida conta com indiscutível repercussão perante a sociedade, pois trata de questões que envolvem as garantias fundamentais previstas nos artigos Constituição Federal, conforme item 3, e os respectivos Princípios mencionados, matérias prejudiciais a toda a prestação jurisdicional, e por conseguinte a todos os agendes que sejam, ou que possam vir a ser processados criminalmente, por ameaça (147 CP), ou as vítimas destes, com a incidência da agravante de “inobservância de regra técnica”, prevista na Constituição Federal, ultrapassando portanto, os interesses subjetivos do processo, diante da sua relevância para a coletividade. Assim, em se tratando de enquadramento do delito supramencionado, em sede de exordial acusatória, imprescindível se faz que se tome a devida atenção, para que a descrição narrativa da denúncia a qual fora confirmada na instrução processual especialmente pelas oitivas de duas testemunhas presenciais e oculares, diante das tipificações criminais pertinentes, e consumação do fato, e entendimento jurisprudencial, além dos direitos das vítimas a serem violados, face a inobservância de regras constitucionais, e se encontram no núcleo do delito à tipificá-lo e, por sua vez, e as repercussões em questão, se encontra as violações dentro do devido processo legal. Cediço em Doutrina Jurídica a existência da possibilidade da consumação do crime, em delitos pertinentes, pois caso contrário, não haveria razão de existir o relacionado enquadramento, mas contudo, o que se contesta neste Recurso, é a forma como foi aplicada ao caso em tela, neste processo, através de sua exordial, onde nitidamente, frente a instrução processual e sentença a caracteriza o crime em comento. No entanto o Acórdão descumpri preceitos constitucionais conforme as normas legais da Constituição Federal. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 40, fls. 2-13):



    É flagrante a insuficiência de provas nos autos para a condenação do denunciado. 



    Reproduzo, por oportuno, a sentença, no que tange à prova o oral coligida, evitando assim a tautologia



    [...]



    A prova produzida, assim, não se revela suficiente para amparar o decreto condenatório. isto porque, examinando os depoimentos prestados, não restou suficientemente comprovado o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a intenção do acusado em intimidar a vítima. 



    Resta claro, na espécie, que a vítima e as demais testemunhas do fato sentiram-se intimidados pela presença da arma de fogo no local, o que, apesar de temeroso, por si só não configura o crime de ameaça. 



    Para que se configure, é necessário que haja o dolo, ou seja, a intenção de ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto ou grave, por meio de palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, o que deve restar cabalmente comprovado a fim de conduzir ao juízo condenatório. 



    Daí porque, nenhuma das versões apresentadas em testemunho comprova que o réu estava apontando a arma para a vítima e tampouco tinha o intuito de ameaçá-la de causar-lhe mal injusto ou grave. Vejamos. 



    [...]



    As declarações não permitem afirmar que o réu ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto ou grave e, portanto, não se pode tampouco comprovar, com a segurança que o direito penal requer, a presença do dolo necessário à caracterização do delito. 



    [...]



    Assim, havendo dúvida acerca do dolo, não é possível concluir tenha ocorrido ameaça no caso em apreço, devendo a sentença ser reformada e o acusado absolvido. 



    Nota-se, pois, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente